Tribunal: TJES
Processo: 5003082-73.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003082-73.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAX ALMEIDA CAMPOS
RECORRIDO: MAIS VISAO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003082-73.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
MAX ALMEIDA CAMPOS

RECORRIDO:
MAIS VISAO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO INOMINADO.

I – CASO EM EXAME
1- Recurso Inominado interposto por consumidor em face de sentença que reconheceu falha na prestação do serviço consistente na não entrega de óculos de grau devidamente pagos. A decisão de origem condenou a fornecedora à restituição em dobro do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00. O recorrente pleiteia a majoração do valor fixado a título de dano moral.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2- Discute-se se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da jurisprudência das Turmas Recursais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3- A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço pela não entrega de produto essencial, pago antecipadamente, a consumidor idoso.

4 - O dano moral resta caracterizado, por ultrapassar o mero aborrecimento. Contudo, a revisão do quantum indenizatório em sede de Recurso Inominado somente é admitida quando o valor se mostrar irrisório ou exorbitante, conforme Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

5 - O montante fixado em R$ 2.000,00 revela-se adequado às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, considerando as circunstâncias do caso e a condenação cumulativa em danos materiais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
6 - Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Tese aplicada:
a majoração do dano moral em Recurso Inominado somente é cabível quando o valor fixado em primeiro grau se mostrar manifestamente irrisório ou excessivo.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Em breve síntese, trata-se de Recurso Inominado interposto por
MAX ALMEIDA CAMPOS
em face da sentença (ID 17258838) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço pela Requerida (não entrega do produto pago: óculos de grau), condenando-a à restituição de
R$ 900,00
a título de danos materiais em dobro e ao pagamento de
R$ 2.000,00
por danos morais.

O autor, na qualidade de Recorrente, busca a majoração dos danos morais para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O Recurso Inominado é cabível e tempestivo.
CONHEÇO
do Recurso.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da manutenção do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo sentenciante a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00.

Conforme acertadamente reconhecido pelo juízo sentenciante, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (Art. 14 do CDC). A não entrega de um produto essencial (óculos de grau), pago antecipadamente, a um consumidor idoso e hipervulnerável (83 anos à época), após sucessivas tentativas de solução extrajudicial (PROCON),
configura falha grave
na prestação do serviço,
ultrapassando o mero dissabor
.

Dessa forma, a condenação em danos morais é
irretocável
, restando apenas a análise sobre a adequação do valor fixado.

O Recorrente pleiteia a majoração da indenização para R$ 7.500,00. Contudo, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJES orienta-se pelo:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É
EXORBITANTE OU IRRISÓRIO
.

O valor arbitrado foi de
R$ 2.000,00
e ao meu entender tal valor atende de forma razoável à função tríplice da indenização (compensatória, punitiva e preventiva).

Ademais, entendo que o valor arbitrado é compatível com a gravidade da lesão, que, embora séria (descaso com idoso e privação de bem essencial) , foi devidamente reparada com a condenação de danos materiais em dobro e a indenização moral já fixada.

Assim, situa-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Verifica-se que o montante fixado pelo juízo não se mostra irrisório, sendo apto a cumprir o caráter pedagógico da medida e a compensar o dano sofrido.

A função revisora desta Turma não se destina a conceder majorações que buscam apenas o patamar máximo pleiteado pelo Recorrente, mas sim a corrigir valores que se demonstrem manifestamente destoantes da realidade fática e da jurisprudência consolidada.

Portanto, impõe-se a manutenção do valor arbitrado pelo juízo sentenciante. A decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do:

ENUNCIADO Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Desta feita, entendo que o recurso não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença (ID 17258838 ) por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e dos Enunciados nº 11 e nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno a parte Recorrente vencida (MAX ALMEIDA CAMPOS) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa atualizado (R$ 7.950,00), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observando-se a suspensão da exigibilidade, uma vez que o Recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)